Tribunal: TJDFT
Processo: 0724399-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. LOCADORA DE VEÍCULOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR. ACESSÓRIO. SEGURO. EQUIPARAÇÃO. SINISTRO. TERCEIRO VÍTIMA. COCHILO DO CONDUTOR SEGURADO. CULPA. AUSÊNCIA. INDENIZAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. PRESENÇA. ART. 757 DO CÓDIGO CIVIL. OBRIGAÇÃO. LOCADORA. RECONHECIMENTO.
1. A jurisprudência compara a proteção veicular oferecido pelas locadoras de veículos ao contrato de seguro, atribuindo-lhe importantes características comuns à modalidade contratual securitária e conferindo-lhe, por conseguinte, natureza de seguro sob o influxo da regulamentação dada pelo Código Civil.
2. A lei exige que o agravamento do risco seja intencional, o que não ocorre no caso de sonolência e cochilo não premeditados, especialmente quando há informação de ausência de ingestão de álcool ou substância similar pelo condutor do veículo.
3. Nos termos do art. 757 do Código Civil “pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”.
4. Negou-se provimento ao recurso.